Tribunal: TJES
Processo: 5009880-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009880-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA REGINA DELECRODE RIBEIRO e outros (2)

AGRAVADO: MASTERLUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência para fixar pensionamento mensal em favor da genitora de vítima fatal de acidente de trânsito. A embargante aponta omissão quanto à responsabilidade solidária do condutor do veículo e obscuridade na comprovação da dependência econômica da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não estender a obrigação de pagar o pensionamento mensal ao corréu, condutor do veículo; e (ii) estabelecer se a decisão foi obscura ao presumir a dependência econômica da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo.

4. Não houve omissão quanto à análise da responsabilidade solidária do condutor do veículo, podendo a discussão ser aprofundada durante a instrução processual.

5. Não houve obscuridade na decisão que, para fins de tutela de urgência, presume a dependência econômica entre membros de família de baixa renda, com base em inscrição no CadÚnico e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA; TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009818-23.2022.8.08.0000; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, contra o v. acórdão de que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargados,
SONIA REGINA DELECRODE RIBEIRO E OUTROS
, para deferir o pedido de tutela de urgência e fixar pensionamento mensal em favor da primeira embargada no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve:
(i)

omissão
quanto à participação e responsabilidade do condutor do veículo, no que tange à obrigação de arcar com o pensionamento fixado, uma vez que o acórdão direcionou o cumprimento da obrigação apenas à concessionária;
(ii)

obscuridade
quanto à comprovação da dependência econômica, alegando que o acórdão se baseou em mera presunção por se tratar de família de baixa renda inscrita no CadÚnico, sem a existência de prova robusta de que o falecido era o principal provedor da família;
(iii)
requer o
prequestionamento
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fincadas essas premissas, ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante não aventa propriamente vícios processuais, veiculando, em verdade,
mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada na decisão embargada, na medida em que analisou-se de forma clara e fundamentada o pedido de tutela provisória.

De início, a alegada
omissão quanto à responsabilidade do corréu RAFAEL BENVINDO DE AQUILES, condutor do veículo,

não se sustenta
, pois, no momento da prolação do acórdão embargado, em 12.11.2024, a relação processual na origem sequer havia se aperfeiçoado em relação a ele, uma vez que o mandado de citação cumprido somente foi juntado aos autos em 04.06.2025 (ID 70265445 da origem).

Assim, mostra-se temerário, em sede liminar, alcançar com a obrigação parte pendente de citação, tornando inviável, por ora, a análise da solidariedade naquele momento processual.

Ademais, a decisão que impôs o encargo liminar apenas à concessionária não impede que, no curso da instrução probatória, a questão da responsabilidade solidária seja aprofundada, tampouco obsta futuro exercício do direito de regresso pela embargante, caso se configurem os pressupostos legais.

Desse modo,
a ausência de condenação do corréu em sede de tutela de urgência não configura omissão, mas decorrência do estado ainda incipiente do processo
.

Quanto à
obscuridade na aferição da dependência econômica
, a matéria foi exaustivamente enfrentada no acórdão, que demonstrou com clareza a linha de raciocínio adotada. Assim, o julgado não padece de qualquer ininteligibilidade, tendo aplicado a jurisprudência consolidada ao caso concreto, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso dos autos, trata-se de família de baixa renda, com cadastro no CadÚnico (id 5853140), contexto que faz presumir a dependência econômica entre seus membros, na esteira da firme orientação jurisprudencial firmada no âmbito do c. STJ, in verbis [...]
1. Em relação às famílias de baixa renda, presume-se que o filho contribui para as despesas domésticas
".

“[...] Impende ressaltar que o pensionamento mensal é requerido apenas em favor da genitora, agravante Sônia, pessoa nascida em 1974, de baixa instrução e qualificada como faxineira, quadro que, a meu sentir, corrobora a necessidade ao recebimento do pensionamento mensal para a manutenção de sua subsistência, notadamente por não manter relação de emprego formal.”

O acórdão embargado é, portanto, cristalino ao justificar que a presunção de dependência, alicerçada em prova documental (inscrição no CadÚnico) e em precedente do c. STJ, mostrou-se suficiente para preencher os requisitos da tutela provisória.

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ainda, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)